Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701250-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA RITA DOS REIS ALVES DESPACHO Tendo em vista que o feito de origem já se encontra sentenciado (ID. Num. 116404523, dos autos n. 0711492-29.2021.8.07.0005), à parte Agravante para que se manifeste acerca do interesse no prosseguimento do agravo, nos termos do art. 933, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022 15:01:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora